Tribunal: TJSP
Processo: 1052112-66.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Execução que foi aparelhada com o instrumento do contrato firmado entre as partes, acompanhado da assinatura de duas testemunhas. Incontroverso o serviço prestado e inexistência de alegação de vícios. Alegação de que não foram expedidas as notas fiscais necessárias, tampouco medições a demonstrar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Execução que foi aparelhada com o instrumento do contrato firmado entre as partes, acompanhado da assinatura de duas testemunhas. Incontroverso o serviço prestado e inexistência de alegação de vícios. Alegação de que não foram expedidas as notas fiscais necessárias, tampouco medições a demonstrar a execução do serviço. Título hábil. Contrato que previa a expedição de nota fiscal somente em razão de percentual pequeno da obra. Medição que era responsabilidade da apelante. Alegação de excesso de execução que não se mostra verossímel, ante a prova dos autos que demonstra a realização de serviços outros pela apelada, daqueles efetivamente contratados. RECURSO DESPROVIDO.